Tribunal: TCU
Processo: 029.647/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Dagmar Barbalho Azevedo, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e submetido à apreciação deste Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de aposentadoria de Dagmar Barbalho Azevedo; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 9.3.2. emita novo ato escoimado da irregularidade apontada, bem como especifique e motive, neste novo ato, a inclusão/alteração da remuneração da interessada com a mencionada rubrica " 10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP - R$ 3.858,58 ", anexando a decisão judicial que ampara tal pagamento, submetendo-o a este Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, pelo sistema e-Pessoal; 9.3.4. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; e 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.